Tribunal: TJDFT
Processo: 0001890-88.1989.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA PARTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente ocorre após a propositura da ação da execução fiscal e a interrupção do prazo da prescrição ordinária por uma das causas previstas no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, quando o processo fica paralisado, por inércia do exequente, por prazo superior ao da prescrição quinquenal do crédito tributário.
3. De acordo com Tema no 390 do Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral: “É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.
4. Considerando a suspensão do feito pelo prazo de um ano e o transcurso do prazo quinquenal, resta configurada a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
5. Negou-se provimento ao recurso.